Tribunal: TJMT
Processo: 1024332-10.2020.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024332-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - CPF: 055.354.527-26 (ADVOGADO), LEONARDO GALLOTTI OLINTO - CPF: 016.733.267-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS(CONVOCADO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TADs) – PAGAMENTO REALIZADO EM 2013 E 2014 – AÇÃO AJUIZADA EM 2020 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 168, I, DO CTN – TERMO INICIAL NA DATA DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PAGAMENTO COERCITIVO QUE NÃO AFASTA A REGRA LEGAL – PEDIDO ADMINISTRATIVO E NOTA TÉCNICA Nº 060/2016 QUE NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM A PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 168, II, E 169 DO CTN – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, DO CPC – MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O prazo prescricional para a repetição de indébito tributário, nas hipóteses de pagamento indevido, conta-se da data da extinção do crédito tributário, nos termos do art. 168, I, do CTN.

2.

O fato de o recolhimento ter ocorrido em contexto de fiscalização ou para liberação de mercadorias não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição.

3.

Pedido administrativo de restituição e orientação fazendária consubstanciada em nota técnica não suspendem nem interrompem o prazo prescricional.

4.

Reconhecida a prescrição, mostra-se desnecessária a produção de prova pericial, inexistindo cerceamento de defesa.

5.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos de ação de repetição de indébito tributário ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual se buscou a restituição de valores pagos a título de ICMS-ST, relacionados a diversos Termos de Apreensão e Depósito (TADs), atinentes a operações de remessa interestadual de veículos novos destinados a este Estado.

Na petição inicial, a autora sustentou, em síntese, que, embora responsável pela retenção e recolhimento do ICMS-ST nas operações com veículos automotores novos, teria sido compelida, em barreira fiscal, ao recolhimento antecipado do tributo e de multa, sob autuações formalizadas em TADs, o que reputa indevido. Ainda, invocou orientação administrativa constante da Nota Técnica n.º 60/2016, como indicativa de incorreção da exigência e do modo de cálculo aplicado em situações análogas. (Id. 328493989).

O Estado contestou, arguindo, em preliminar, a prescrição do direito de ação, defendendo a incidência do prazo quinquenal do art. 168 do CTN contado da extinção do crédito, e sustentando que a provocação administrativa não teria o condão de suspender ou interromper o prazo. (Id. 328494376).

Sobreveio sentença que, julgando antecipadamente a lide, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito (art. 487, II, CPC), por entender que os pagamentos impugnados ocorreram em 2013 e 2014, enquanto o ajuizamento deu-se apenas em 2020, inexistindo causa suspensiva ou interruptiva, consignando, ainda, orientação jurisprudencial no sentido de que o pedido administrativo não suspende/interrompe a prescrição. (Id. 328494405).

Inconformada, a autora apelou. Em síntese, pretende, em primeiro plano, a anulação da sentença para reabertura da instrução e realização de perícia contábil; no mérito recursal, sustenta a inocorrência de prescrição, afirmando que o pagamento não foi espontâneo, mas coercitivo (condicionado à liberação de mercadorias retidas), defendendo que o termo inicial não deve ser a data do pagamento (2013/2014), mas o reconhecimento oficial da irregularidade, seja pela Nota Técnica n.º 60/2016, seja, alternativamente, pelas decisões administrativas de indeferimento proferidas em 2019, invocando, em caráter sucessivo, a incidência do art. 168, II, ou do art. 169 do CTN. (Id. 328494405).

O Estado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do decisum, reiterando a prescrição quinquenal, com termo inicial nos pagamentos de 2013 e 2014, e refutando a existência de causa apta a suspender/interromper o prazo, além de suscitar óbice de supressão de instância quanto ao exame direto do mérito pelo Tribunal. (Id. 328494410).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção, por ausentes as hipóteses do art. 178 do CPC e inexistente interesse público/social qualificado a justificar atuação como custos legis. (Id. 335345355).

Após, vieram-me os autos à conclusão, por distribuição regimental.

Este é o relatório. Prossigo no voto.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do relatório, trata-se de apelação interposta por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Direito Público e Coletivo da Comarca de Cuiabá, que, em síntese, acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e, por via oblíqua, declarou extinta a ação de repetição de indébito tributário proposta pelo apelante, com resolução do mérito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, amparado pelo art. 85, §2º, §3º e §8º do Código de Processo Civil.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. A própria peça recursal expõe a tempestividade, inclusive em razão de embargos declaratórios previamente opostos e da contagem do prazo recursal a partir da intimação da decisão que os rejeitou.

Inicialmente, cumpre-me analisar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e necessidade de perícia.

A apelante sustenta a anulação da sentença para retorno à fase instrutória, com realização de prova pericial contábil. Ocorre que a sentença extinguiu o processo com resolução do mérito por prescrição, isto é, por prejudicial de mérito que antecede logicamente qualquer incursão sobre fatos contábeis, apuração de diferenças e eventual quantificação do indébito.

Nesse contexto, ainda que se admitisse a utilidade da prova técnica para o exame do
quantum
ou mesmo para o enfrentamento das teses materiais (estorno de crédito, alíquota aplicável, multa), tal providência não altera o dado essencial sobre o qual o julgamento se apoiou: a definição do termo inicial e do transcurso do prazo prescricional. Assim, rejeitada a pretensão de afastar a prescrição, o pedido de perícia perde objeto, por absoluta falta de utilidade no desate da controvérsia.

No mais, o ponto nuclear do apelo reside na tentativa de deslocar o termo inicial do prazo prescricional para momento posterior ao pagamento, seja pela alegada
“natureza coercitiva”
do recolhimento, seja pelo advento da Nota Técnica n.º 60/2016, seja, ainda, pelas decisões administrativas de indeferimento em 2019, com invocação subsidiária do art. 168, II, ou do art. 169 do CTN.

A sentença, todavia, enfrentou corretamente a questão sob o prisma do art. 168, I, do CTN, reconhecendo que os pagamentos reputados indevidos ocorreram em 2013 e 2014, ao passo que a demanda somente foi proposta em 2020, após o quinquênio legal, sem demonstração de fato interruptivo ou suspensivo do prazo, ressaltando, inclusive, a orientação de que o pedido administrativo não suspende nem interrompe a prescrição.

A interpretação que melhor se coaduna com a sistemática do CTN é a sistemática e teleológica: o art. 168 disciplina o prazo para exercício da pretensão restitutória, vinculando-o à extinção do crédito tributário nas hipóteses do art. 165, I e II. Nessa moldura, o pagamento, ainda que realizado para liberar mercadoria retida, por razões práticas, é o evento que extingue o crédito e, portanto, projeta o termo inicial do quinquênio, sob pena de se permitir que o prazo fique indefinidamente postergado por atos unilaterais do contribuinte ou por orientações administrativas supervenientes, em detrimento da estabilidade das relações jurídico-tributárias e da segurança jurídica.

A Nota Técnica n.º 60/2016, ademais, embora relevante como orientação fazendária para a apuração do ICMS-ST em determinadas operações, não se equipara, por si só, a decisão administrativa definitiva
“que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido decisão condenatória
”, nos termos do art. 168, II, do CTN, nem substitui o marco legalmente estabelecido para a repetição quando o contribuinte já efetuou o recolhimento anos antes. A rigor, ela pode iluminar o debate sobre a existência (ou não) de indébito, mas não tem aptidão automática para
“reabrir”
prazos prescricionais já consumados.

No mesmo sentido, também não prospera a tentativa de fazer incidir o art. 169 do CTN como regra de regência principal do prazo. O dispositivo trata da ação anulatória de decisão administrativa que denegar restituição, com prazo próprio, mas não autoriza, por si, a reconstrução do termo inicial quando já transcorrido, desde o pagamento, o quinquênio previsto para o exercício da pretensão repetitória. Em outras palavras, a via administrativa não tem o condão, por si, de tornar tempestiva pretensão já fulminada no plano judicial, especialmente quando ausente causa legal de suspensão ou interrupção, premissa igualmente reafirmada pelo decisum recorrido.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a ação, ajuizada em 2020 para discutir pagamentos de 2013/2014, encontra-se alcançada pela prescrição quinquenal, razão pela qual deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Mantida a prescrição, resta prejudicado o exame das demais teses de mérito material (alíquota, estorno proporcional de créditos, legalidade da multa e repetição do indébito), bem como inviabilizada a pretensão de retorno à fase pericial, por ausência de utilidade.

Por oportuno, registro que todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, à luz dos dispositivos legais invocados pelas partes, em especial os arts. 165, 168, incisos I e II, e 169 do Código Tributário Nacional, bem como os arts. 487, inciso II, 1.009, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, além dos princípios constitucionais correlatos à legalidade tributária e à segurança jurídica. Assim, tem-se por prequestionada a matéria, ainda que não haja menção expressa e individualizada a cada dispositivo, bastando, para esse fim, o efetivo enfrentamento das questões jurídicas suscitadas, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, entendo que estão em conformidade com o art. 85, §2º e 3º, do CPC, que prevê a fixação dos honorários no patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, tendo em vista que a decisão foi favorável à parte ré. No entanto, diante da condenação honorária na origem, da atuação do causídico da parte adversa, em grau de recurso, bem como do desprovimento integral do recurso de apelação, impõe-se a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (majoração da verba honorária), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Atento aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à natureza da causa e ao trabalho adicional desenvolvido em sede recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o percentual anteriormente fixado, mantida a mesma base de cálculo estabelecida na sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso porque vencidos os pressupostos de admissibilidade e, o mérito, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, com majoração dos honorários advocatícios, a forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026